Tribunal: STF
Processo: RE 823617
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PASSE LIVRE. TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. USUÁRIO PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTE. 



    1.  Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.